Tribunal: CARF
Processo: 10580.721087/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721087/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.919 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ANDREA DOS SANTOS LEITÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
UNESCO.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
ISENÇÃO.
DECISÃO
DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 - DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como técnico na
UNESCO. Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão
do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721087/2009-79
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721087/2009-79

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 10 e seguintes, emitido em
09/03/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2007/AC2006, que lançou rendimentos omitidos na DIRPF (R$50.193,72 –
UNESCO e R$ 2.025,00 – UNIRB).
Transcreve-se do lançamento efetuado, sem prejuízo de sua leitura integral:
Fl.11: “Os rendimentos recebidos por técnicos que prestam serviços a unesco, sem
vínculo empregatício, não alcançam a isenção prevista para empregados com vínculo.”
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, a anulação do lançamento e sua extinção. Alega que os
valores recebidos da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (R$50.193,72) não devem ser oferecidos à tributação, pois seriam
rendimentos isentos nos termos dos seguintes atos: Decreto-Lei no4.657/42 (art.9o),
Decreto no59.308/66, Decreto no27.784/50, Decreto no52.288/63, CTN (art.98), RIR/99
(artigos 22 e 997) e conforme documentação juntada. Transcrevendo-se doutrina e
jurisprudência para fundamentar seus argumentos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de organizações internacionais
são isentos do IRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso sustenta que a recorrente não pertence ao quadro efetivo de
funcionários da UNESCO, critério este exigido pela legislação que concede a isenção, apoiando-
se na Súmula CARF no 39 de sessão de 08/12/2009:

(...)
Cumpre analisar os dispositivos que regulam a matéria. A começar pelo art.22 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99):
“Art. 22. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho percebidos por (Lei no
4.506, de 1964, art. 5o, e Lei no 7.713, de 1988, art. 30):
I - servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros
países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual
tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
§ 1o (...)”
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721087/2009-79

Verifica-se que a isenção prevista neste artigo aplica-se exclusivamente aos servidores
de Organismos Internacionais de que o Brasil faça parte ou que tenha se obrigado por
tratado ou convênio a conceder isenção.
Os rendimentos foram recebidos da UNESCO e o disciplinamento da matéria encontra-
se no Decreto no 59.308/66 (art.V):
“1. O Governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicará aos Organismos, a
seus bens, fundos e haveres, bem como a seus funcionários, inclusive peritos de
assistência técnica:
a) com respeito à Organização da Nações Unidas, a “Convenção sobre Privilégios e
Imunidade das Nações Unidades”;
b) com respeito às Agência Especializadas, a “Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agência Especializadas;”
Visto que a UNESCO corresponde a uma Agência Especializada da ONU com relação
aos seus funcionários aplica-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Agencias Especializadas das Nações Unidas adotada em 21/11/1946 e reafirmada pelo
direito pátrio pelo Decreto no 52.288/63, cita-se:
“Artigo 6o Funcionários:
18a Seção.
Cada agência especializada especificará as categorias dos funcionários nos quais se
aplicarão os dispositivos deste artigo e do artigo 8o. Comunicá-las aos Governos de
todos os países partes nesta Convenção, quanto a essa agência, e ao Secretário Geral
das Nações Unidas. Dos nomes do funcionários incluídos nessas categorias
periodicamente se dará conhecimento aos Governos acima mencionados.
19aSeção.
Os funcionário das agências especializadas:
(...)
b) gozarão de isenções de impostos, quanto aos salários e vencimentos, a eles pagos
pelas agências especializadas e em condições idênticas à de que gozam os funcionários
das Nações unidas; (...)”
A Convenção que rege o assunto exige que a pessoa beneficiária da isenção seja
funcionária das Agências Especializadas e que conste na lista elaborada pela Agência,
sujeita à comunicação ao Secretário Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos
Estados Membros.
O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos para o
gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de quem nem todos os funcionários
das Agências Especializadas fazem jus ao privilégio, mas tão somente os mais
graduados, que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes diplomáticos para o
bom desempenho de suas funções. A determinação da categoria de funcionários
beneficiados com os privilégios cabe às Agências Especializadas, que gozam de
autonomia, inclusive, para renunciar a qualquer imunidade concedida aos seus
funcionários (22a Seção do Artigo 6o da Convenção).
Já para os técnicos que prestam serviços às Agência Especializadas, sem vínculo
empregatício, nada foi disposto na Convenção a respeito de isenção de impostos.
Cabe mencionar o art. 21 da Instrução Normativa SRF no 208/02:
“Art. 21. Os rendimentos percebidos de organismos internacionais situados no Brasil
ou no exterior, por residentes no Brasil, estão sujeito à tributação na forma do
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) e na Declaração de Ajuste Anual.
§1o. Estão isentos os rendimentos do trabalho oriundos do exercício de funções
específicas no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil-
PNUD, nas Agências Especializadas da Organização das Nações Unidas – ONU, na
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721087/2009-79

Organização dos Estados Americanos – OEA e na Associação Latino-Americana de
Integração – ALADI, situados no Brasil, por funcionários aqui residentes, desde que
seus nomes sejam relacionados e informados à Secretaria da Receita Federal por tais
organismos, como integrantes das categorias por elas especificadas.
§2o A informação de que trata o §1o deve ser: I - prestada em formulário, conforme o
modelo constante no Anexo II, e conter o nome do organismo internacional, a relação
dos servidores abrangidos pela isenção e os respectivos números de inscrição no CPF;
II – enviada até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente ao
do pagamento dos rendimentos à Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) da SRF.”
A instrução normativa citada confirma a interpretação feita da Convenção, isto é, os
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os
recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à Receita
Federal pelos Organismos.
Cabe citar a existência das Perguntas nos 137 e 138 do Livro de Perguntas e Respostas
relativo ao ano-calendário que explicitam o entendimento acima. Destaca-se:
“Pergunta no 137 (...)
3-Pessoa física não pertencente aos quadro efetivo.
Os rendimentos de técnico que presta serviço a esses organismos, sem vínculo
empregatício, são tributados consoante disponha a legislação brasileira, quer seja
residente no Brasil ou não.”
Do exposto até aqui, conclui-se que a isenção de impostos sobre salários e emolumentos
recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido exclusivamente aos
funcionários de Organismos Internacional, no caso, enquadrar-se como funcionário da
UNESCO, e ter seus nomes relacionados e informados à RFB por tais Organismos,
como integrantes das categorias por eles especificadas.
O sujeito passivo do lançamento não demonstra pertencer ao quadro efetivo da
UNESCO, ou seja, que era funcionária deste organismo internacional, tal como exigido
pela legislação que concede a isenção. Pelo contrário, a documentação juntada aos autos
demonstra que não há relação de emprego permanente com a UNESCO; vejamos:
Os contratos de serviços de fls.48 e seguintes contém em seu item II a informação de
que “em hipótese nenhuma, este Contrato poderá ser considerado como
automaticamente renovável.”; em seu item V a informação de que “O(A) contratado(a)
não está submetido(a) ao Estatuto e Regimento do Pessoal aplicado ao Pessoal
Internacional da UNESCO nem à Convenção que rege os Privilégios e a Imunidade”; e
em seu item VI a informação de que “O(A) Contratado(a) não poderá se prevalecer do
presente Contrato para fins de isenção de impostos que poderão incidir sobre
pagamentos recebidos à título do mesmo.” (grifei)
Pelo exposto, o contribuinte não se qualifica como “servidor de organismo
internacional” e, portanto, não se subsume à hipótese do art.5o, inciso II, da Lei
no4.506/64 (art.22 do RIR/99), por conseqüência, não faz jus ao referido benefício
fiscal, uma vez que as hipóteses de exclusão do crédito tributário não comportam
interpretação extensiva (art.111 do CTN); sendo certo que os contrato trazidos aos autos
(prestação de serviços), não têm o condão de transformar o ser prestador (contratado)
em funcionário do Organismo Internacional.
Enfim, cabe transcrever a Súmula CARF no 39, aprovada pela segunda turma da CSRF
em sessão de 08/12/2009 (Portaria no 52 de 21/12/2010): “ Os valores recebidos pelos
técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com
vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.”; que
possui força vinculante em relação à administração tributária federal em razão da
Portaria MF no383 de 12/07/2010.
Mantém-se o lançamento.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721087/2009-79

(...)

É importante consignar que Súmula 39 foi revogada em 09/01/2019. É nesse
particular que me alinho com a posição do conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, nos
termos de seu voto condutor no Acórdão n.o 2002-007.564 - 2a Sejul/2a Turma
Extraordinária (Processo no 13609.000656/2010-13, Data da sessão: 22.03 2023), a qual
adoto como razões de decidir:

“A matéria em discussão é a isenção de Imposto de Renda relativa a rendimentos
recebidos de Organismos Internacionais.
Primeiramente, cabe destacar que, tanto em sede de impugnação, como em seu recurso,
o contribuinte alegava que os rendimentos recebidos por funcionários pertencentes à
UNESCO eram isentos do imposto de renda, mesmo que sejam brasileiros atuando no
Brasil, conforme caso análogo ao debatido nesta impugnação, que tramitou na Seção
Judiciária do Distrito Federal, processo no 2008.34.00.020598-8.
Junta também aos autos o Resp. no 1.159.379 – DF, para embasar suas alegações.
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte prestou serviços de consultor
técnico especializado para a Organizações das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), junto ao Ministério da Saúde, no período de junho de
2002 até agosto de 2007 (...)
Sujeita-se, pois, aos contornos da decisão do Colendo STJ. De mais a mais, transcreva-
se a respeitada decisão do STJ, verbis:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC) ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS. CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU. 1. A Primeira Seção do STJ. ao julgar o REsp
1.159.379/DF. sob a relatoria do Ministro Tcoti Albino Zavascki, firmou o
posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido julgamento entendeu o relator
que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agencias Especializadas e a Agencia
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do STJ de
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional -, e com a
ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada
pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ a 808. (REsp 1306393/DF. Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES. PRIMEIRA SEÇÃO. julgado em 24/10/2012. DJe
07/11/2012)
Logo, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia, não há
mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste
omissão de rendimentos. Sendo assim, com razão o recorrente”.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721087/2009-79

Assim, deve-se dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a
isenção para o labor executado em favor da UNESCO. Consigno que há parte da autuação
não impugnada em 1a e 2a instâncias, a qual deve ser objeto de regularização pela contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 135
DF CARF MF
Original